Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03), à pena de 13 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa.
2. Os fatos narram que o recorrente, cadeirante, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, por motivo fútil — negativa de empréstimo de dinheiro — e mediante recurso que dificultou a defesa, pois a vítima estava de costas. A vítima sobreviveu após ser socorrida. O apelante portava arma de fogo sem autorização legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, conduta social e aplicação da fração redutora da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade se o crime foi praticado na presença da filha da vítima, de 10 anos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta que extrapola aquela inerente ao tipo penal e merece maior rigor estatal.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, distingue-se da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, em diferentes graus. Essa distinção entre os dois polos da tentativa deve ser ponderada pelo magistrado na análise da fração de redução da causa de diminuição da tentativa, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena”. 8.1 No caso concreto, tratando-se de tentativa vermelha ou cruenta, em que os projéteis de arma de fogo desferidos pelo réu atingiram a vítima, correta a redução da pena no patamar intermediário, isto é, 1⁄2 (metade).
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2o, alínea 'a'; 59; 121, §2o, II e IV.
Lei no 10.826/03, art. 14.
CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024, DJEN 6/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021.